Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-84.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600211-84.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600211-
84.2024.6.16.0068 (DRAP n.º 0600209-17.2024.6.16.0068) que julgou improcedente a ação de
Impugnação do Registro de Candidatura, interposta coligação Aliança Por Uma Santa Tereza Mais
Desenvolvida, Fraterna, Moderna e Justa Para Todos (PS/PSB) e deferiu o pedido de registro de
candidatura de Jhonath Reinold Hoff, para concorrer ao cargo de Vereador, uma vez que
inexistente a causa de inelegibilidade, conforme exposto acima. (Impugnação ao Registro de
candidatura coletivo ajuizado por coligação Aliança por uma Santa Tereza Mais Desenvolvida,
Fraterna, Moderna e Justa Para Todos (PS/PSB) em face de Jhonath Reinold Hoff, para concorrer
ao cargo de Vereador, sob o número 20620, pelo 20 - Pode, no Município de Santa Tereza do
Oeste/PR, alegando a Impugnante que e o impugnado era sócio-gerente da empresa Jhonath
Reinold Hoff, inscrita no CNPJ sob o nº 32.908.094/0001-98, a qual teria celebrado contrato de
prestação de serviços com o Município de Santa Tereza do Oeste/PR, tendo como objeto a
prestação de serviços de apoio ao Centro de Triagem do Município e à Associação de Separadores
de Materiais Recicláveis, cujo termo de rescisão contratual teria ocorrido em 04 de julho de 2024,
com fulcro na inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso II, "i", da Lei Complementar n. 64/90, que
estabelece a inelegibilidade de sócio-gerente de empresa que tenha contrato com a administração
pública, caso o mesmo não seja rescindido até seis meses antes do pleito eleitoral.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna,
moderna e justa para todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JHONATH REINOLD HOFF (RECORRIDO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066324
24/09/2024
11:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.338

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600211-84.2024.6.16.0068 –
Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e
justa para todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JHONATH REINOLD HOFF
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
CONTRATO COM O PODER PÚBLICO.
MODALIDADE PREGÃO. CLÁUSULAS
UNIFORMES. INEXIGIBILIDADE DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro de
candidatura de Jhonath Reinold Hoff ao
cargo de vereador, sob a alegação de não
estar incurso em inelegibilidade por
manutenção de contrato entre empresa
gerida pelo candidato e a administração
pública sem desincompatibilização no prazo
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o candidato, sócio-gerente de
empresa contratada pela administração
Num. 44066324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

pública na modalidade de pregão, deveria
ter se desincompatibilizado para concorrer
às eleições; (ii) estabelecer se a ausência
de desincompatibilização configura
inelegibilidade nos termos do art. 1º, inciso
II, “i”, da Lei Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
II, “i”, da Lei Complementar nº 64/1990,
exige desincompatibilização de candidato
q u e m a n t e n h a c o n t r a t o c o m a
administração pública, exceto quando o
contrato obedece a cláusulas uniformes.

4. O contrato firmado pelo recorrido com o
município foi celebrado por meio de pregão,
modalidade licitatória que, em regra, implica
cláusulas uniformes, o que afasta a
necessidade de desincompatibilização.

5. O ônus da prova para demonstrar que o
contrato não obedece a cláusulas uniformes
cabe à parte impugnante, que não se
desincumbiu dessa obrigação.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) orienta-se no
sentido de que contratos celebrados por
pregão, em regra, estão sujeitos a cláusulas
uniformes, afastando a inelegibilidade
prevista na LC nº 64/1990.

7. Não se vislumbra má-fé por parte da
impugnante, uma vez que a argumentação
jurídica apresentada encontra respaldo na
interpretação possível dos fatos e na
jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Contratos firmados por pregão, em regra,
estão sujeitos a cláusulas uniformes,
a f a s t a n d o
a
e x i g ê n c i a
d e
desincompatibilização prevista no art. 1º, II,
“i”, da Lei Complementar nº 64/1990.

Num. 44066324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

2. O ônus de comprovar que o contrato não
obedece a cláusulas uniformes recai sobre
o impugnante.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, “i”.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060023841, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 29.03.2021;

TSE, Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 060009524, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, PSESS 11.12.2020;

T R E - P R , R e c u r s o E l e i t o r a l n º
06000924820206160106, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, PSESS 02.12.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Jhonath Reinold Hoff para o
cargo de vereador (id. 44016786).

Publicado o edital (id. 44016796), foi ajuizada impugnação ao registro de candidatura pela
coligação Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para todos
[PL/PSB], sob o fundamento de que o impugnado é sócio-gerente de empresa que mantém
contrato com a administração pública municipal e não se desincompatibilizou no prazo legal.

Por sentença (id. 44016830), foi julgada improcedente a impugnação e deferido o registro do
candidato.

Inconformada, a impugnante recorreu (id. 44016837), aduzindo, em síntese, que o candidato,
sócio-gerente de empresa que celebrou contrato com a administração pública, não teria
Num. 44066324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

rescindido esse contrato dentro do prazo mínimo de seis meses antes das eleições, conforme
previsto no art. 1º, inciso II, alínea "i", da Lei Complementar nº 64/1990, e que a manutenção
desse vínculo contratual configura causa de inelegibilidade e requer o indeferimento do registro
de candidatura.

Contrarrazões (id. 44016844), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44035711).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 07/09/2024 (id. 44016835) e as razões foram protocoladas no dia
08/09/2024 (id. 44016837).

Intimado em 03/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
04/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro de candidatura do recorrido.

Segundo a sentença:

(...)
A impugnação é improcedente.
A alegação é que o pedido de registro de candidatura encontraria óbice na
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso II, “i”, da Lei Complementar
n. 64/90.
A legislação estabelece a necessidade de desincompatibilização daquele que
pretende concorrer a cargo eletivo, "... os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa
jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços
ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de
contrato que obedeça a cláusulas uniformes;(...)"
No caso dos autos, há prova nos autos da existência de contrato firmado pela
empresa administrada pelo candidato com a Administração Pública de Santa
Tereza do Oeste no período vedado pela lei, sem a necessária
desincompatibilização no prazo legal, como bem exposto pelo Ministério
Num. 44066324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

Público Eleitoral (id 123734668).
A contratação se deu através do Pregão Eletrônico no 015/2021.
Todos esses fatos são incontroversos.
Não se desconhece a tese lançada pelo impugnante e pelo Ministério Público,
inclusive a jurisprudência do ano de 2011 citada pelo nobre Agente
Ministerial.
No entanto, o entendimento mais atual caminha no sentido contrário,
permitindo o registro de candidatura do candidato:
(...)
De acordo com os elementos de prova encartados aos autos, nada há que
impeça a presunção de que o contrato firmado pelo candidato com a
administração pública obedece cláusulas uniformes, não sendo suficiente a
mera alegação em sentido contrário.
Por outro lado, afasto a aplicação das penas por litigância de má-fé por parte
da impugnante. As alegações por ela trazidas à análise judicial são coerentes
e possuem interpretação possível. Não houve distorção dos fatos ou tentativa
de propagar notícias falsas, tanto é verdade que a tese do impugnante
encontrou ressonância com o entendimento exarado pelo nobre Agente
Ministerial atuante nesta Zona Eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a Ação de Impugnação do Registro
de Candidatura, interposta coligação ALIANÇA POR UMA SANTA TEREZA
MAIS DESENVOLVIDA, FRATERNA, MODERNA E JUSTA PARA TODOS
(PS/PSB) e DEFIRO o pedido de registro de candidatura de JHONATH
REINOLD HOFF, para concorrer ao cargo de Vereador, uma vez que
inexistente a causa de inelegibilidade, conforme exposto acima.
(...)"

Contra tal decisão, a recorrente alega, em síntese, que o candidato, ora
recorrido, sócio-gerente de empresa que celebrou contrato com a administração pública,
não teria rescindido esse contrato dentro do prazo mínimo de seis meses antes das
eleições, conforme previsto no art. 1º, inciso II, alínea "i", da Lei Complementar nº
64/1990 e que a manutenção desse vínculo contratual configura causa de inelegibilidade
e requer o indeferimento do registro de candidatura.

Nas contrarrazões, o recorrido argumenta que o recurso interposto é
desprovido de fundamentos válidos, sendo meramente protelatório e destinado a criar um
fato político negativo contra sua candidatura e que a sentença que deferiu o registro de
candidatura já analisou e rejeitou os argumentos da impugnação, especialmente quanto à
suposta inelegibilidade decorrente de contrato entre o recorrido e o município.

Aduz, ainda, que a coligação não trouxe novos elementos ou provas,
limitando-se a repetir argumentos iniciais já refutados, além de ocultar documentos
públicos que demonstrariam sua elegibilidade e, por fim, requer a condenação da
coligação por litigância de má-fé e propagação de informações falsas.

Pois bem.

A inelegibilidade dos prestadores de serviços à municipalidade está prevista
Num. 44066324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

na lei complementar nº 64/90 nos seguintes termos:

Art . 1 º São inelegíveis:
(...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo
ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou
em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de
serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu
controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
(...)
IV- para Prefeito e Vice-Prefeito
(...)
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro)
meses para a desincompatibilização;
(...)
VII - para a Câmara Municipal:
(...)
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.

No caso dos autos, tem-se que o caso é de inexigibilidade de
desincompatibilização, uma vez que o contrato obedece, em tese, a cláusulas uniformes.

De plano, importante realçar que o ônus de demonstrar o perfeito
enquadramento na hipótese de inelegibilidade arguida é do impugnante; desse modo,
competia à ora recorrente comprovar não apenas que o recorrido possui um contrato de
prestação de serviços com o município, mas que este não se sujeitava a cláusulas
uniformes.

Em uma análise direta dos elementos disponíveis nos autos, consoante a
documentação que guarneceu a impugnação, tem-se que o recorrente firmou com a
municipalidade o contrato n. 66/2021 (id. 44016802) pela modalidade de pregão (edital
15/2021) para o período de 12 meses a contar de 26/03/2021, prorrogáveis por iguais
períodos sucessivamente e rescindido em 04/07/2024 (id. 44016801). Desde o início o
objeto do contrato era "contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
técnicos ambientais de apoio ao Centro de Triagem do Município e Associação de
separadores de materiais recicláveis de Santa Tereza do Oeste".

Considerando que o contrato decorre de licitação na modalidade pregão, tem-
se a presunção de que estava sujeito a cláusulas uniformes, característica dessa
modalidade, até porque se trata de uma atividades pouco complexa e de baixo custo
global - o contrato do recorrente envolve cerca de R$ 40.000,00 ao ano ou de R$
3.300,00 ao mês.

Afastar essa presunção constituía ônus processual do recorrente/impugnante,
Num. 44066324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

do qual não se desincumbiu e, na verdade, sequer aludiu.

No sentido colhem-se da jurisprudência os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART.
275 DO CÓDIGO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO
DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE
FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) MANUTENÇÃO DO DECISUM
AGRAVADO. DESPROVIMENTO.
(...)
4. O impugnante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano fático.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é ônus do
impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização no
plano fático, devendo ser mantido o deferimento do registro de candidatura do
agravado.
6. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão
regional encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos
termos da Súmula nº 30/TSE.
7. A demonstração de divergência jurisprudencial exige que a parte
demonstre a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e a
decisão que pretende reformar, nos termos da Súmula nº 28/TSE8. Agravo
interno a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060023841,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
29/03/2021]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE-PREFEITA. CONTRATOS
FIRMADOS. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO. CLÁUSULAS
UNIFORMES. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, II, i, e IV, da LC 64/90.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.SÍNTESE DO
CASO
(...)
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. A Corte de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu
que, "embora a recorrida seja dirigente de pessoa jurídica que mantenha
contrato com o Poder Público, o contrato que está em discussão possui
cláusulas iguais para todos, sendo assim não lhe era exigível a
desincompatibilização, porquanto a hipótese dos autos se acomoda à
exceção contida na parte final da letra 'i', inciso II do artigo 1º da Lei
Complementar nº 64/90" e que "a mudança da dotação orçamentária feita no
contrato em voga não implicou alteração contratual, mas simples
apostilamento".
5. Para alterar o entendimento do Tribunal a quo e acolher a pretensão
recursal, concluindo pela inelegibilidade da candidata recorrida, seria
necessário proceder à nova análise das provas dos autos, providência que
não se coaduna com a via estreita do recurso especial, a teor do verbete
Num. 44066324 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

sumular 24 do TSE.
6. A decisão regional está alinhada com o entendimento deste Tribunal, no
sentido de que "o contrato firmado entre pessoa jurídica e o Poder Público,
oriundo de pregão, obedece em regra a cláusulas uniformes, aplicando-se a
ressalva da parte final do art. 1º, II, i, da LC 64/90 e, por conseguinte, não se
exigindo afastamento do respectivo dirigente. Nesse sentido: REspe 109-
49/CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.3.2017; AgR-REspe 123-87/PR,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.3.2017; REspe 401-43/PR, Rel. Min.
Luciana Lóssio, de 14.12.2016; AgR-REspe 219-89/MG, Rel. Min. Luciana
Lóssio, de 22.11.2016; REspe 199-51/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, de
6.12.2012; REspe 237-63/PR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, de 11.10.2012"
(REspe 4614, rel. Min. Luciana Lóssio, rel. designado Min. Herman Benjamin,
DJE de 2.8.2018).
(...)
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060009524,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 11/12/2020]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM O MUNICÍPIO. PREGÃO. CLÁUSULAS UNIFORMES.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSÁRIA.INELEGIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
PROVIMENTO.
1. Os contratos de prestação de serviços entabulados com o poder público e
licitados mediante pregão estão sujeitos, em regra, a cláusulas uniformes.
Precedentes.
2. O ônus da prova de circunstância excepcional, no caso a não sujeição a
cláusulas uniformes, compete ao impugnante. Precedentes.
3. Hipótese em que o candidato presta serviços de transporte escolar em
zona rural do município, sendo o contrato obtido mediante licitação na
modalidade pregão no qual vários contratos similares foram firmados, sendo
presumida asujeição a cláusulas uniformes.
4. Recurso eleitoral conhecido e provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06000924820206160106, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/12/2020]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE VICE-PREFEITO.
ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA QUE MANTÉM CONTRATOS
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA
MODALIDADE DE PREGÃO. OBEDIÊNCIA, EM REGRA, A CLÁUSULAS
UNIFORMES. DESNECESSIDADE DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
INELEGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O contrato com cláusulas uniformes firmado com o executivo não enseja a
Num. 44066324 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

necessidade da desincompatibilização, porque não é apto a ocasionar
prejuízo ou desigualdade aos demais candidatos e ao pleito.
2. O contrato firmado com o Poder Público pela modalidade de pregão
obedece, em regra, a cláusulas uniformes, motivo pelo qual se aplica a
ressalva da parte final do art. 1º, II, "i" da Lei Complementar nº 64/1990, não
havendo necessidade de desincompatibilização.3. Recurso conhecido e
desprovido.
[TRE-PR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060039659, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 25/11/2020]

Portanto, tratando-se de contrato de prestação de serviços entabulado com a
municipalidade por meio de pregão, o qual se presume sujeito a cláusulas uniformes, e
não tendo o recorrente demonstrado alguma circunstância excepcional, tem-se que o
recorrido não está inelegível, pois não era obrigado a desincompatibilizar-se.

De outro lado, em relação ao requerimento contido nas contrarrazões, não se
vislumbra na inicial ou nas razões recursais uma intenção deliberada de falseamento de
fatos ou outros elementos que autorizem a aplicação de multa por litigância de má-fé. de
modo que se rejeita o pedido.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600211-
84.2024.6.16.0068 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ALIANÇA POR UMA SANTA TEREZA MAIS
DESENVOLVIDA, FRATERNA, MODERNA E JUSTA PARA TODOS [PL/PSB] - SANTA TEREZA
DO OESTE - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDER BEILNER - PR39406 -
Num. 44066324 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06

RECORRIDO: JHONATH REINOLD HOFF - Advogado do(a) RECORRIDO: ARMANDO
RICARDO DE SOUZA - PR35555-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066324 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411555583900000043018491
Número do documento: 24092411555583900000043018491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:34:06